Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INDENIZAÇÃO DESTINADA A MENOR. DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. BLOQUEIO ATÉ A MAIORIDADE, SALVO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA. PROTEÇÃO PATRIMONIAL. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL E ATENDIMENTO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou, sem ressalvas, acordo firmado em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o companheiro e pai dos autores. O parquet objetiva a reforma parcial da sentença, para determinar que a indenização devida ao menor seja depositada em conta vinculada e permaneça bloqueada até a maioridade do beneficiário, salvo autorização judicial expressa para o levantamento apenas em caso de necessidade demonstrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores indenizatórios destinados a menor devem ser depositados em conta vinculada e permanecer bloqueados para movimentações até que a criança atinja a maioridade, salvo expressa autorização judicial condicionada à evidente necessidade e interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como regra, os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo concretamente visualizado, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol dos filhos. 3.1. Em determinadas hipóteses é possível condicionar a liberação de valores de titularidade do filho menor à apresentação de circunstâncias que evidenciem efetivo benefício ou vantagem real ao infante.
4. O princípio da proteção integral e o do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, art. 3o) impõem cautela na liberação de quantias pertencentes a menores, especialmente quando não demonstrada necessidade imediata ou destinação específica que lhes traga benefício concreto.
5. No caso, a genitora mencionou de forma genérica a intenção de adquirir imóvel, sem comprovação concreta da negociação ou da titularidade também em nome da criança, razão pela qual não se vislumbra justo motivo para disponibilização imediata da indenização.
6. A determinação de depósito em conta vinculada preserva o patrimônio do incapaz, sem afastar a possibilidade de futura liberação mediante decisão judicial fundamentada, caso demonstrada necessidade ou benefício direto ao menor, de acordo com o seu melhor interesse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É possível condicionar a liberação de valores indenizatórios de titularidade do filho menor à apresentação de circunstâncias que evidenciem efetivo benefício ou vantagem real ao infante, em atendimento à doutrina da proteção integral e ao melhor interesse da criança, observando-se a necessidade de preservação do seu patrimônio.